Tribunal: TJMT
Processo: 1010039-27.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010039-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conquanto o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, faça exceção de que o credor fiduciário não se submete à recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade, o mesmo parágrafo, na parte final, estabelece não ser permitida, no lapso temporal de suspensão do art. 6º, § 4º, a alienação ou a retirada do estabelecimento comercial dos bens essenciais à atividade empresarial.

No caso, evidencia-se que os bens são essenciais para os objetivos empresariais do recuperando, e, por consectário, para o desempenho das suas atividades econômico-produtivas, mormente porque atuam no ramo de que atua no agronegócio e, obviamente, necessita dos mesmos para continuar a gerar receita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Recuperação Judicial n.º 1030060-49.2020.8.11.0003,
suspendeu
a busca e apreensão dos seguintes bens financiados pelo Agravante: PLANTADEIRA VALTRA – ANO/MODELO 2019/2019 - SÉRIE F301534441 – MOTOR MONOBLOCO 000FR3016HI000035; - TRATOR VALTRA – BH 194 -.ANO/MODELO 2018/2019 – SÉRIE W194527198 – MOTOR JMD512050 – MONOBLOCO 9AGT2019PJM001710; TRATOR VALTRA – T250 -.ANO/MODELO 2019/2019 – SÉRIE 2250526975 – MOTOR KMD084006 MONOBLOCO 9AGT2020PKM000610; e COLHEITADEIRA BC8800 AXIAL T3 MARCA VALTRAO/MOD 2017/2018 MOTOR D51929 SÉRIE 8800486574 MARCA VALTRA.

Irresignado, informa o Agravante, que:

- o Agravado Antônio Fernandes de Mello pretende manter-se na posse dos bens de sua propriedade, obstaculizando, assim, o cumprimento de eventual ordem de busca e apreensão, ao singelo argumento de que a retirada do maquinário implicará em danos irreversíveis, porquanto inviabilizará a superação da situação de debilidade financeira;

- goza da posição de proprietário fiduciário, a lei especial de regência disciplina que o seu crédito não ficará submetido aos efeitos da recuperação judicial, preponderando os direitos de propriedade e as condições contratuais;

- conforme demonstram os elementos de prova contido nos autos, o agravado deveria ter demonstrado cumpridamente que os bens objeto da ação de busca e apreensão são realmente imprescindíveis à manutenção dos negócios;

- o fato de que, em conformidade com o disposto no artigo 6º-A do Decreto-Lei nº 911/69, o agravante está autorizado a buscar a satisfação do seu crédito mediante a retomada dos bens de sua propriedade, independentemente de pedido de recuperação judicial pela devedora;

Desse modo, requer a concessão da Tutela Recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fim de afastar a essencialidade recaída sobre os bens de sua titularidade, nos termos da fundamentação supra.

A liminar recursal foi indeferida no id. 91102993.

Contrarrazões no id. 94195492.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de id. 100227483, opinou pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, vislumbra-se a essencialidade dos bens objeto do pedido formulado, na medida em que o Recuperando\Agravado é produtor rural e, obviamente, necessita ser mantido na posse dos tratores e plantadeiras discriminados, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva.

Cabe mencionar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que
“regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”
, prevê que “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
, excetuando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, § 3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º desta Lei. (sem grifos no original)
”.

Sob esse aspecto, em que pese a desnecessidade enunciada pela legislação de suspensão das demandas envolvendo propriedade de bens móveis e imóveis durante o deferimento do processamento da recuperação judicial, a própria norma obsta a alienação ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais à atividade empresarial.

Tal previsão objetiva justamente o êxito do instituto da recuperação judicial, autorizando o adimplemento das obrigações da devedora firmadas com os credores.

Na hipótese, restou evidenciado que a retirada dos bens do Agravado, neste momento, poderia representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que se trata de maquinário e implementos agrícolas indispensáveis à manutenção de suas atividades.

Assim, nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no CC 149.798/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em 25/4/2018, DJe 2/5/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.- ‘
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido
”. (STJ – AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma. J. 19.8.2014, DJe 22.9.2014).
(grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA
. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção. J. 23.4.2014, DJe 25.4.2014).
(grifo nosso)

Portanto, com razão o Magistrado de primeiro grau ao reconhecer que a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n.11.101/2005 aplica-se ao caso para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, do bem objeto da demanda reipersecutória ajuizada pelo agravante.

Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021